Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO DO RECURSO FAZENDÁRIO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ente fazendário e Recurso Adesivo interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em Ação de Conhecimento.
2. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do lançamento administrativo e condenou o ente fazendário ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.
3. O ente fazendário apelou para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios.
4. A pessoa jurídica interpôs Recurso Adesivo pleiteando a majoração da indenização por danos morais, sob a alegação de que a quantia fixada era irrisória diante do impacto da inscrição indevida na Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição indevida em Dívida Ativa gera direito à indenização por danos morais; e (ii) definir se o montante fixado a título de danos morais e honorários advocatícios deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula 227 do STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação e imagem no mercado.
7. Para a configuração do dano moral, exige-se prova concreta do impacto negativo na atividade empresarial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade na obtenção de certidões negativas.
8. No caso, a pessoa jurídica não apresentou documentos que comprovassem os prejuízos decorrentes da inscrição indevida na Dívida Ativa, razão pela qual não se configura o dever de indenizar.
9. Diante da exclusão da condenação por danos morais, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios formulado pelo ente fazendário.
10. O pedido de majoração do quantum indenizatório, formulado no Recurso Adesivo, não merece acolhimento, pois a indenização foi afastada.
11. Caracterizada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos igualmente entre as partes, tendo como base de cálculo o proveito econômico, correspondente ao valor do débito declarado inexistente, corrigido.
12. Majoração dos honorários sucumbenciais da parte recorrente no Recurso Adesivo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação Cível provida. Recurso Adesivo não provido.

Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que demonstrado prejuízo à sua honra objetiva.
2. A simples inscrição indevida em Dívida Ativa não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação concreta do impacto negativo na atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 52; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1966672, 0716514-97.2023.8.07.0005, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, pub. DJE 25/02/2025.